Tribunal: STF
Processo: HC 114043
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A PARTIR DA DATA DA RECAPTURA DO CONDENADO. ORDEM EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A falta grave cometida no curso da execução da pena, consoante o o artigo 127 da Lei 7.210/84, em sua redação original, previa a perda total dos dias remidos pelo trabalho e o reinício do prazo para a obtenção de novos benefícios.



    2. O advento da Lei n. 12.433/2011, limitou a revogação a no máximo 1/3 do tempo remido pelo trabalho, mantendo-se a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios.



    3. O artigo 127 da Lei de Execuções Penais – LEP foi recepcionado pela Constituição Federal no que dispõe a respeito da perda dos dias remidos e do reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. Precedente: Rcl 8.321, Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, JD de 02.06.11.



    4. Destarte, “o cometimento de falta grave pelo detento tem como conseqüência o reinício da contagem do lapso temporal para a concessão de progressão de regime prisional a partir da data da última falta grave ou de recaptura, em caso de fuga” (HC 94.137, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.04.09). Precedentes: HC 95.367, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 21.08.09; HC 97.135, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.05.11; HC 97.767, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 20.11.09; HC 94.726, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 27.03.09.



    5. In casu, o paciente evadiu-se do estabelecimento prisional em 17.03.11, tendo sido recapturado apenas em 05.06.11. Em razão da prática da falta grave (fuga), o Juízo da Execução determinou a perda de um terço dos dias remidos, bem como decidiu, verbis: “a data-base para novos benefícios é o dia da captura (05/06/2011)”.



    6. O habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental.



    7. A competência desta Corte somente se inaugura com a prolação do ato colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula 691/STF. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização desta norma, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.



    8. O artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, permite ao relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado, por isso que, in casu, impunha-se a interposição de agravo regimental, sob pena de malferimento da norma segundo a qual quando o coator for tribunal superior, a impetração de habeas corpus nesta Corte não prescinde do prévio esgotamento de instância.



    9. O ato de constrangimento ilegal apontado é a decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o habeas corpus impetrado naquela Corte.



    10. Inexiste, na hipótese sub examine, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    11. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.